Tribunal: TJDFT
Processo: 0724485-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.

2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita.

3. Sendo lícita a busca e apreensão, inexiste ilegalidade no encontro fortuito de provas (serendipidade).

4. Apelação conhecida e desprovida.